Tribunal: STF
Processo: RE 1577588
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente recurso extraordinário (eDoc 75) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 68).

Nas razões do recurso extraordinário, aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, “c”, e XLVI, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (art. 5º, inciso XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária.

Desse modo, a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 

De outro lado, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, noto que tal violação sequer foi aventada pelo recorrente em sua petição de apelação, tampouco foi debatida no acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.

Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, deduzida em sede de embargos de declaração, não supre a exigência de prequestionamento.

Desse modo, incide, na espécie, o óbice dos Enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:

I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
(ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente